Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO AUTOR. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar a ré por danos morais, decorrentes do acidente. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e improcedente o seu pedido contraposto.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Interceptação da trajetória da ré. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. O veículo da ré (recorrente) (RENAULT/Sandero, placa PRF6955) transitava na Avenida Santa Maria, próximo da QR 413, quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do autor (FIAT/Uno Mille, placa JIQ2809), o que causou o acidente.

4 – Dinâmica dos fatos. Análise da prova. A controvérsia reside na determinação da causa da colisão do veículo da ré contra o veículo do autor. O autor afirma que a causa decorreu de excesso de velocidade e afirma que o veículo da autora desenvolvia velocidade duas vezes ou mais que a da via. Não obstante, a informação do DETRAN é de que a velocidade máxima da via era e 60 km, e a perícia determinou a velocidade do veículo da ré em 70km/h, o que representa excesso modesto em relação à máxima. Importante observar a conclusão da perícia de local: “a causa determinante do acidente seria a entrada do automóvel FIAT/Uno (v1) na pista de interesse, proveniente do entroncamento ortogonal em direção ao retorno, em momento que as condições de segurança e de trafego não lhe eram favoráveis, resultando interceptar a trajetória do RENALT/Sandero”. Laudo da perícia criminal da Polícia Civil do Distrito Federal (id 42780376), pelo ofício do Detran/DF de id 42780412 e pelas imagens de id 42780361. Tal conclusão está conforme a versão apresentada pela ré, a qual diz que o veículo do autor estava muito lento e mudou de faixa de rolamento antes da aproximação do veículo da ré, retornando à faixa para onde ela se dirigiu ao aproximar-se. O depoimento da testemunha Thyago, apesar de ser informante, não pode ser desprezado, pois acha-se em coerência com a versão da autora e da própria perícia. Diz ele que o ingresso do autor na faixa foi surpreendente e inesperado. A versão do autor, ao contrário, é desprovida de reforço em outros elementos. Neste quadro, conclui-se que a velocidade desenvolvida pela ré, apenas 10km/h além da regular não se mostra como causa determinante, por si só, da colisão.

5 – Culpa concorrente. O excesso de velocidade, ainda que pequeno, é suficiente para demonstrar a violação do dever de cuidado. Ademais, tendo a ré avistado o réu em velocidade inferior, chegando a cogitar que estivesse embriagado, deveria precaver-se reduzindo ainda mais a sua velocidade de modo a ultrapassar o veículo com segurança. Assim, conclui-se que houve culpa concorrente, devendo as partes responder proporcionalmente pelos danos. Ambas as partes sofreram prejuízos materiais e danos corporais que se compensam. Cada parte arca com os próprios prejuízos. Sentença que se reforma, em parte, para julgar improcedente o pedido principal, mantendo a improcedência do pedido contraposto.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.